Tribunal: STF
Processo: RHC 253171
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elton Alexandre dos Santos Marcondes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUALIFICADORA. ARROMBAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado. 



    2. Fato relevante. O agravante subtraiu 17 garrafas de cerveja, avaliadas em R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), mediante arrombamento de um ginásio municipal. Possui histórico de reiteração delitiva, com diversas condenações por crimes contra o patrimônio. 



    3. As decisões anteriores. A decisão de primeiro grau rejeitou a denúncia com base no princípio da insignificância, mas foi reformada pelo Tribunal a quo, que considerou a reiteração delitiva e a qualificadora do furto como impeditivos para a aplicação do princípio. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado em caso de furto qualificado, considerando a reiteração delitiva do agente e a qualificadora de arrombamento. 



    III. Razões de decidir 



    5. A reiteração delitiva do agravante impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    6. A qualificadora de arrombamento evidencia a especial reprovabilidade da conduta, afastando a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material do fato. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A reiteração delitiva e a qualificadora de arrombamento impedem a aplicação do princípio da insignificância em crimes de furto. 



    (HC 934.833 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância. 



    O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado: 



    Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Furto qualificado. Subtração de 17 garrafas de cerveja, avaliadas em R$ 85,00. Princípio da insignificância. Habitualidade delitiva. – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho da decisão emanada do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça: 



    Nesse ponto, asseverou o Tribunal a quo:



    "[...] No caso em análise, pelo que se infere dos autos originários, o recorrido haveria subtraído, mediante arrombamento, 17 (dezessete) garrafas de cerveja do "Ginásio Municipal Onofrão", em Curitibanos/SC, avaliadas, ao todo, em R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) (nesse sentido: vide auto de exibição e apreensão Evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 10, autos do IP). 



    Assim, efetivamente, o valor da res não superou a proporção de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, o qual, no mês de janeiro de 2024, correspondia a R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). 



    Ocorre que, de acordo com as certidões de antecedentes criminais, o acusado foi condenado nos autos n. 0001600-48.2017.8.24.0024 à sanção de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos delitos descritos nos arts. 155, §§ 2º e 4º, I e IV, e 155, §§ 2º e 4º, IV, ambos do Código Penal, em 28/8/2017. 



    Transitada em julgado, a sobredita condenação originou o Processo de Execução Penal n. 0001338- 30.2019.8.24.0024, que foi extinto em 1º/3/2024 pelo advento da prescrição da pretensão executória, uma vez que o acusado nem sequer deu início ao resgate da reprimenda (Seq. 109.1, SEEU). 



    Outrossim, o recorrido responde ou já respondeu a outras 12 (doze) ações penais, todas pelo cometimento de crimes de furto, furto qualificado, roubo e roubo majorado (Evento 3, CERTANTCRIM1-CERTANTCRIM2, autos do IP).



    [...] Afora isso, verifica-se que o réu, a fim de subtrair as latas de cerveja, teria arrombado e danificado as portas do ginásio municipal, consoante se infere da fotografia anexada ao Evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 7, do inquérito policial.



    Conforme bem ressaltou a instância ordinária, a despeito do valor do bem subtraído, o ora paciente é reincidente específico e, em tese, praticou o delito mediante rompimento de obstáculo, arrombando a porta do estabelecimento comercial da vítima. (grifei)



    Dessa forma, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto “o ora paciente é reincidente específico e, em tese, praticou o delito mediante rompimento de obstáculo, arrombando a porta do estabelecimento comercial da vítima”.



    Ademais, a reincidência específica do recorrente evidencia sua contumácia delitiva.



    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux; HC 191.126, ministro Dias Toffoli; RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia – grifei)



     



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte também concluiu pela ausência de insignificância da conduta, cabendo apontar os seguintes acórdãos:



    [...]



    III – O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal.



    (HC 109.081, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. 



    (HC 130.617 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada;



    2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.



    3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.



    4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal.



    5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), por ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais).



    6. A conduta do paciente não pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam.



    7. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta.



    […]



    13. Ordem denegada.



    (HC 114.174, ministro Luiz Fux - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente